Tribunal: STF
Processo: RE 84764
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
- HONORÁRIOS DE ADVOGADO.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  SE  NÃO SE EQUIVALEM, DEVE SER PROPORCIONAL A FIXAÇÃO. ASSIM JÁ ERA  NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, ART. 64, QUE SE VALIA PARA  TANTO DA REGRA DE SEU ART. 60.
COM MAIS PRECISÃO NO DIPLOMA PROCESSUAL  VIGENTE,  ART. 21,PARÁGRAFO ÚNICO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.